Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-68.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Afastada preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita arguida em contrarrazões. Contratação de cartão de crédito devidamente comprovada. Utilização do cartão pela contratante para compra e pagamento de faturas, evidenciando

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Afastada preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita arguida em contrarrazões. Contratação de cartão de crédito devidamente comprovada. Utilização do cartão pela contratante para compra e pagamento de faturas, evidenciando concordância e ciência do negócio. Indevida indenização por danos moral. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.